Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730201-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANSAO MABEL FESTAS E EVENTOS LTDA - ME, GUILHERME BORGES CARREIRO, NATHALIA MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES APELADO: GUILHERME BORGES CARREIRO, NATHALIA MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, MANSAO MABEL FESTAS E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante MANSÃO MABEL FESTAS E EVENTOS LTDA. – ME para, no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso adesivo de ID 38497568, conforme determina o art. 1.010, §2o, do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator